Tribunal: TJSP
Processo: 1000721-70.2023.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo – Ausência de interesse recursal no que tange ao pedido de afastamento da cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP - Repetição de indébito em dobro admitida - Aplicação da nova orientação

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo – Ausência de interesse recursal no que tange ao pedido de afastamento da cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP - Repetição de indébito em dobro admitida - Aplicação da nova orientação fixada pela Corte Especial do C. STJ no julgamento do EAREsp no 676.608-RS - Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, provido.